Tribunal: TJBA
Processo: 0003296-77.2005.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Serrinha Apelação: 0003296-77.2005.8.05.0248 Apelante: Cleber Alexandre Pestana Farakassis Advogado: Guilherme Lázaro (OAB/SP 490.632) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marcos Antônio Chaves da Silva Filho Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP). SEGUNDO JULGAMENTO POPULAR. ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 593, §3º, DO CPP À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO POPULAR QUANDO LASTREADO EM PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP). MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DA VETORIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 65, III, “D”, DO CP, CONFORME ORIENTAÇÃO DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa de Cleber Alexandre Pestana Farakassis contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Serrinha/BA, que, em segundo julgamento popular, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. 2. Sustenta a defesa, em síntese, a nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sob o argumento de que o réu agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena, alegando equívoco na valoração das circunstâncias judiciais. 3. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, ao passo que a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial, para reconhecimento da atenuante da confissão qualificada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. As questões controvertidas consistem em: (i) admissibilidade da segunda apelação; (ii) eventual decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) configuração da legítima defesa; e (iv) adequação da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A admissibilidade da apelação encontra amparo na interpretação do art. 593, §3º, do CPP, não se tratando de reiteração recursal pela mesma parte, mas de impugnação autônoma contra novo julgamento do Tribunal do Júri. 6. A anulação do julgamento popular somente se justifica quando a decisão for manifestamente dissociada do conjunto probatório, hipótese não verificada, à luz da jurisprudência do STF (ARE 1448721/SC). 7. O conjunto probatório demonstra que o réu, motivado por ciúmes, desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima, de forma súbita e pelas costas, evidenciando o animus necandi. 8. Inviável o reconhecimento da legítima defesa, por ausência dos requisitos do art. 25 do Código Penal, notadamente agressão injusta atual ou iminente e moderação dos meios empregados. 9. No tocante à dosimetria, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, por se mostrarem devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos. 10. A vetorial “consequências do crime” deve ser afastada, por se apoiar em fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal. 11. Redimensiona-se a pena-base para 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão. 12. Reconhece-se a atenuante da confissão qualificada, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2.101.541/GO). 13. Pena definitiva fixada em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É admissível a interposição de nova apelação fundada no art. 593, III, “d”, do CPP, quando interposta por parte diversa contra novo julgamento do Tribunal do Júri. 2. Não há nulidade quando a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos. 3. A confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 4. A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta, não podendo se basear em elementos genéricos inerentes ao tipo penal. Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 593, III e §3º; CP, arts. 25, 59, 65, III, “d”, e 121, caput. Jurisprudência citada: STF, ARE 1448721/SC; STJ, AgRg no AREsp 2.101.541/GO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0003296-77.2005.8.05.0248, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, tão somente para redimensionar a pena e reconhecer a atenuante da confissão qualificada, fixando-a em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)